Tribunal: TJDFT
Processo: 0730330-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. PENHORA DE COTAS. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE TITULARIDADE DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO. DÍVIDA DO SÓCIO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. VALORES BLOQUEADOS INDEVIDAMENTE. LIBERAÇÃO.

1. A penhora de cotas sociais titularizadas pela pessoa natural devedora/executada, parte no processo de execução de obrigação alimentícia, não se confunde com a penhora de ativos financeiros realizada em conta bancária de titularidade da própria pessoa jurídica, que possui personalidade jurídica autônoma e não integra a lide.

2. A possibilidade de penhora de cotas, prevista nos artigos 1.026 do Código Civil e 861 do Código de Processo Civil, leva em conta o aspecto patrimonial que as cotas representam para o sócio que as titulariza, interessando, portanto, ao credor particular do sócio e não da sociedade.

3. De outro lado, a penhora de dinheiro ou depósito em aplicação financeira prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, invariavelmente, recai sobre ativos financeiros existentes em nome do próprio executado – responsável patrimonial pela satisfação da obrigação –, devendo este ser intimado para sobre ela se manifestar assim que tenha sido efetivada.

4. Para que seja possível atingir o patrimônio de titularidade da pessoa jurídica, como forma de satisfação de crédito devido por um de seus sócios, é indispensável a efetivação do procedimento legal estabelecido para esta finalidade, qual seja, o incidente de desconsideração da pessoa jurídica, na modalidade inversa, conforme previsto no artigo 133, § 2o, do Código de Processo Civil.

5. No caso dos autos, entretanto, a sociedade empresarial assumiu a posição de responsável patrimonial secundário – respondendo com o seu patrimônio por dívida de outrem –, sem que o procedimento legal necessário para tanto tivesse sido observado, o que evidencia a ilegitimidade da penhora de ativos financeiros realizada em sua conta bancária.

6. Recurso conhecido e improvido.